Tribunal: STF
Processo: RE 143619
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
E   M   E    N   T   A    -   Controle   incidente   de
constitucionalidade:  declaração de inconstitucionalidade por acórdão
plenário,  que,  embora  proferido em  causa  diversa,  se  integra a
decisão do órgão fracionario que, com base nele, afastou a incidencia
da  lei julgada  invalida: cabimento  de embargos  de declaração para
obter  de Turma julgadora a determinação de juntada aos autos do teor
de decisão plenaria em que fundou o julgamento do caso concreto.::